Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704226-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo 0728882-98.2024.8.07.0007, concedeu o pedido de tutela de urgência do agravado a fim de determinar que a agravante lhe forneça o medicamento JAKAVI-RUXOLITINIBE de 10mg, conforme prescrição médica, no prazo de 48h sob pena de multa, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, representado por sua esposa THAIS BERGO DUARTE BARBOSA (ID 220992512), objetivando que a parte requerida UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL forneça a medicação JAKAVI-RUXOLITINIBE de 10mg , nos moldes da prescrição médica de ID 219839674.. Relata a parte autora que em 23/11/2023 o autor foi submetido a transplante que foi bem sucedido ficando internado uma média de 18 dias. Após 100 dias de transplante Walisson foi surpreendido com o diagnostico com a enfermidade DECH – Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro. , conforme relatório médico de ID 219839674.. A referida enfermidade é de risco de vida e seu tratamento exige a medicação JAKAVI – RUXOLITINIBE de 10mg, conforme relatório médico anexado. Após o diagnóstico dessa grave enfermidade foi solicitado ao plano de saúde a autorização da referida medicação, contudo essa foi negada. Junta ao pedido, documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico e comprovante dos serviços fornecidos pela parte ré. Foi determinada a emenda da inicial, cumprida pelo requerente. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Recebo a emenda de ID: 221675320 e concedo a justiça gratuita para fins de análise em plantão, sem prejuízo de reanálise pelo juiz titular. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que o pedido médico se mostra suficientemente fundamentado (Id. 219839674), descreve o quadro de saúde da parte Requerente, bem como a necessidade do serviço de fornecimento do medicamento prescrito. Neste contexto, o(a) médico(a) assistente é quem possui um conhecimento mais aprofundado sobre as necessidades específicas e o estado de saúde do(a) paciente, o que o(a) coloca em uma posição privilegiada para avaliar se a internação domiciliar é a opção mais adequada para garantir o bem-estar e a recuperação do(a) paciente. In casu, verifico que os serviços fornecidos pela parte ré estão aquém daqueles indicados na prescrição médica e não há quaisquer argumentos técnicos que demonstrem a desnecessidade ou impossibilidade do fornecimento integral do medicamento (ID 219839674). Ademais, o requerente comprovou que se encontra com plano de saúde vigente junto à requerida, inclusive após o manejo de ação judicial. A conduta arbitrária do plano de saúde em não fornecer os serviços integrais sem justificativa técnica adequada, viola os direitos fundamentais do usuário, contraria a boa-fé contratual e a legislação vigente, pondo em risco a saúde física e psicológica do paciente, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida. A propósito, eis o julgado: "PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. 3. O julgador deve estabelecer limite para as astreintes, com o fim de obstar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1872178, 0709723-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Ademais, há na hipótese o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), pois em eventual improcedência a ré poderá cobrar da parte autora os valores custeados. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida forneça o medicamento JAKAVI-RUXOLITINIBE de 10mg, conforme prescrição médica detalhada ID 219839674, no prazo de 48h sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 por dia de descumprimento da decisão, limitada a R$ 60.000,00, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. (ID. 221947905, dos autos de origem) - grifos no original Alega a agravante, em suas razões recursais, que a decisão merece reforma porque não observou as premissas necessárias para o deferimento da antecipação de tutela, uma vez que o agravado não teria demonstrado a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o medicamento solicitado não atende às diretrizes de utilização da ANS, já que não é indicado para a doença que acomete o agravado. Afirma que o medicamento não consta do rol da ANS, que, em regra, é taxativo, e que determinar o fornecimento de medicamento de alto custo, sem observar a lista estabelecida pela ANS, órgão responsável pela regulação do setor de saúde suplementar no Brasil, afetará o equilíbrio econômico dos contratos desta natureza. Defende a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais que limitam a cobertura de medicamentos ao estabelecido no rol da ANS, porque elas apenas descrevem as hipóteses de ausência de cobertura contratual. Diz que o agravado somente trouxe aos autos laudo médico produzido unilateralmente, mas não demonstrou a existência da eficácia do medicamento, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, nem que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, ou de algum órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. Sustenta que o fármaco em questão está previsto na Diretriz de Utilização 64 como cobertura obrigatória apenas para os casos de pacientes com mielofibrose de risco intermediário ou alto, incluindo mielofibrose primária, mielofibrose pós policitemia vera ou mielofibrose pós-trombocitemia essencial, e não para o caso do diagnóstico do agravado, por esta razão a negativa emitida pela agravante seria legítima. Argumenta, ainda, que a multa fixada pelo juízo de origem se mostra desproporcional e que, caso aplicada, geraria o enriquecimento ilícito do agravado. Pleiteia o afastamento da multa fixada pelo descumprimento da decisão liminar, ou, alternativamente a redução do valor fixado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso. O preparo foi recolhido, IDs. 68598552 e 68598553. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, a agravante não demonstrou, de pronto, a probabilidade do provimento do recurso. Do que consta dos autos de origem, verifica-se que o Agravado era portador de Leucemia Mieloide Aguda, tendo sido submetido a transplante de medula óssea para tratamento curativo da moléstia, contudo “apresentou uma complicação eventual ao transplante de medula óssea: doença do enxerto contra o hospedeiro, com em grau avançado comprometimento de pele, fígado, intestino, doença que sem tratamento de evolução invariavelmente letal. Foi submetido ao tratamento de primeira linha com o uso de cortivoide, infelizmente foi refratário ao tratamento com corticosteroides” (ID. 219839674, dos autos de origem). O médico assistente afirma nos relatórios acostados aos autos que o agravado iniciou o tratamento de 2a linha com o medicamento Rixolitinibe, conseguido por meio de doação, tendo conseguido excelente resposta ao medicamento, com o desmame do corticoide. Salienta a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento Ruxolitinibe 10 mg, para manutenção da vida do paciente. (IDs. 219839672, 219839673 e 219839674). O agravado está sendo assistido por médico hematologista da Onco Clínicas, sendo assim, o profissional apto a indicar o melhor tratamento para a doença que o acomete. Os relatórios médicos que instruem o feito são categóricos ao indicar o uso do medicamento em questão para o tratamento do Agravado, especialmente considerando a ineficácia do tratamento de primeira linha com o uso de cortivoide. Ressaltam que o fármaco indicado é imprescindível para a vida do paciente, que existem evidências em estudos realizados, da superioridade de seu uso para pacientes com o mesmo quadro diagnóstico do agravado, que comprovam sua eficácia, e, ainda, que a ANVISA autoriza o uso do JAKAVI (Ruxolitinibe), de forma que o tratamento indicado não é off-lable. Mesmo com a detalhada justificativa apresentada nos relatórios médicos, do profissional que assiste o Agravado, a Agravante negou a autorização de fornecimento do medicamento sob a justificativa de que o caso não consta do rol taxativo da ANS, e que não atende à Diretriz de Utilização no 64 (ID. 219839683, p. 6, dos autos de origem). Em que pesem as alegações da Agravante, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão dos efeitos suspensivos à decisão agravada. Vale ressaltar que, conforme entendimento deste e. TJDFT, considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que não consta do rol da ANS, tendo em vista que o tratamento do beneficiário não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas, sim, de seu médico assistente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de tratamento oncológico (fornecimento de medicação específica e demais procedimentos), no prazo de 48 (quarenta e oito hora), sob pena de multa estabelecida, no caso de descumprimento. Interposição de posterior agravo interno da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido ao recurso. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) a operadora do plano de saúde pode recusar o custeio de medicamentos registrados na ANVISA, mas indicados off-label para o tratamento oncológico; (iii) o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter vinculativo em casos de tratamento oncológico; e (iv) a fixação de multa coercitiva e do prazo para cumprimento são proporcionais às circunstâncias do caso. 3. A tutela de urgência está amparada na demonstração da probabilidade do direito (Lei 9.656/98, art. 35-C) e no perigo de dano irreparável, evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico e óbito da paciente. 4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a recusa de custeio com base no uso off-label é abusiva, especialmente quando respaldada por prescrição médica e registro do medicamento na ANVISA. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, mesmo que considerado taxativo, é desimportante em casos de tratamento oncológico. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania reconhece que tratamentos indispensáveis à sobrevivência do paciente devem ser cobertos, independentemente da inclusão no rol normativo da ANS. 6. A multa coercitiva fixada é adequada, considerando a gravidade da situação e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial. 7. Não se aplica o Tema 990 do STJ, pois o medicamento em questão é registrado na ANVISA, sendo apenas utilizado fora das indicações de bula. 8. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1958353, 0745315-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, para "estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando, assim, o caráter exemplificativo do mencionado rol. 2. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 3. O mesmo Tribunal da Cidadania possui entendimento no sentido de que "é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. [...]." (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788953, 0737289-51.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIQRAY (ALPELISIBE) E ARIMIDEX (ANASTROZOL). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CABIMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 6. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. 7. É abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento/insumo necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 8. Apelo não provido. (Acórdão 1769188, 0704295-83.2022.8.07.0006, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.) Ressalte-se que a Agravante não logrou demonstrar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifiquem a concessão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ao contrário, vislumbro a ocorrência de grave lesão ao Agravado, caso seja determinada a suspensão do tratamento prescrito por seu médico assistente, tendo em vista a gravidade da doença que o acomete, além da possibilidade de piora do quadro e risco de morte, conforme descrito nos relatórios acostados aos autos de origem (ID. 219839672). Desse modo, restando evidenciada a imprescindibilidade do uso da medicação indicada pelo médico assistente do Agravado, uma vez que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde do Agravado, inclusive risco de morte, impõe-se a manutenção do fornecimento do medicamento em questão, até a análise do mérito do presente recurso. No que tange ao pedido de redução do valor da astreintes, também não assiste razão à Agravante. A fixação de astreintes é uma medida posta à disposição do juiz como forma de compelir a parte a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, visando a efetividade do processo. Sua fixação não tem por objetivo, portanto, obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim a estimulá-lo a dar cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo. Sendo assim, não tem natureza de penalidade por infração, nem de indenização, mas, reitere-se, destina-se a dar eficácia ao mandamento judicial. No presente caso, a multa foi fixada em R$ 3.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00. Verifica-se, portanto, que na fixação o julgador estabeleceu teto para as astreintes em valor razoável e proporcional, observando o valor da obrigação principal, sem proporcionar o enriquecimento sem causa do credor da multa, no caso de descumprimento da decisão, atentando-se ao disposto no artigo 537 do CPC, de tal sorte que deve ser mantida na forma fixada na decisão agravada. Precedente: Ementa: AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. GRAVE ESTADO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar a manutenção de plano de saúde rescindido unilateralmente pela prestadora do serviço II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão recursal em verificar a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, observado que o paciente possui doença grave em pleno tratamento, deve ser mantida íntegra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar a empresa de plano de saúde que mantenha a assistência médica nos mesmos moldes contratados, com intuito de preservar a vida e integridade do paciente, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial. 6. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1954771, 0730840-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.) (negritei) Desse modo, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo do recurso. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital